Tribunal: TJSP
Processo: 1007253-22.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (DEMANDADAS) - RELAÇÃO DE CONSUMO - EVIDENTE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CODEMANDADA FIVE - PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - RESTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (DEMANDADAS) - RELAÇÃO DE CONSUMO - EVIDENTE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CODEMANDADA FIVE - PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA - SÚMULAS No 1, 2 E 3 DO TJSP E 543 DO STJ - RETENÇÃO DE 10% - PRECEDENTES DO TJSP E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
2. APELAÇÃO (AUTORA) - ADITAMENTO À INICIAL - CON-SIDERAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE 90% DE TODO VALOR PAGO - CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - JUROS MORATÓRIOS DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DAS DEMANDADAS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.